Tribunal: STJ
Processo: 2310745-29.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678051 - SP (2024/0233215-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENATO ESTEFANI CORREA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com base na Súmula 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal violados ou objeto de divergência jurisprudencial, e pela não comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. O Tribunal de Justiça de origem julgou parcialmente procedente a revisão criminal
para reduzir a elevação da pena pela reincidência, redimensionando as punições.
Embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes.
3. Nas razões do recurso especial, a defesa alegou ausência de audiência de custódia, não
assinatura de termo de apreensão de drogas, invasão de domicílio, e pediu fixação de
regime semiaberto e nulidade da ação por incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e a não comprovação do dissídio jurisprudencial inviabilizam
o conhecimento do recurso especial.
5. Outra questão é se a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida, pois a defesa não indicou de forma precisa os
dispositivos legais violados, nem comprovou o dissídio jurisprudencial, conforme
exigido pela Súmula 284 do STF.
7. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir alegações anteriores, o que atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47448148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d42f27bf-2965-462e-8a48-2b6609b8a0a8

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
e a não comprovação do dissídio jurisprudencial inviabilizam o conhecimento do recurso
especial. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em
violação ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.702.387/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47448148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d42f27bf-2965-462e-8a48-2b6609b8a0a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678051 - SP (2024/0233215-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENATO ESTEFANI CORREA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com base na Súmula 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal violados ou objeto de divergência jurisprudencial, e pela não comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. O Tribunal de Justiça de origem julgou parcialmente procedente a revisão criminal
para reduzir a elevação da pena pela reincidência, redimensionando as punições.
Embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes.
3. Nas razões do recurso especial, a defesa alegou ausência de audiência de custódia, não
assinatura de termo de apreensão de drogas, invasão de domicílio, e pediu fixação de
regime semiaberto e nulidade da ação por incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e a não comprovação do dissídio jurisprudencial inviabilizam
o conhecimento do recurso especial.
5. Outra questão é se a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA47448152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:38
Código de Controle do Documento: 21c14b3f-bbde-4745-ac2f-c43a917bb332

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida, pois a defesa não indicou de forma precisa os
dispositivos legais violados, nem comprovou o dissídio jurisprudencial, conforme
exigido pela Súmula 284 do STF.
7. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir alegações anteriores, o que atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
e a não comprovação do dissídio jurisprudencial inviabilizam o conhecimento do recurso
especial. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em
violação ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.702.387/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO ESTEFANI CORREA
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte que não conheceu do agravo pelo
óbice da Súmula n. 284, STF (fls. 149-150).
Consta nos autos que o Tribunal de justiça de origem julgou parcialmente
procedente a revisão criminal para reduzir para 1/6 (um sexto) a elevação da reprimenda
pela reincidência, redimensionando as punições aos montantes de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa (fls. 70-71).
Os embargos de declaração defensivos foram acolhidos sem efeitos
infringentes (fls. 82-85).
Nas razões do recurso especial interposto pelas alíneas
e do permissivo
a
c
constitucional, a defesa alega, em suma, não ter sido o réu apresentado em audiência de
Documento eletrônico VDA47448152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:38
Código de Controle do Documento: 21c14b3f-bbde-4745-ac2f-c43a917bb332

custódia; não assinou nenhum termo de apreensão de drogas; ter ocorrido a invasão da
casa da mãe dele; pede a fixação do regime semiaberto e a nulidade da ação criminal por
incompetência do juízo (fls. 93-95).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 101-118), o recurso especial não foi
admitido (fls. 121-125).
A defesa interpôs agravo (fls. 128-129).
A Presidência desta Corte não conheceu do recurso especial com apoio na
Súmula n. 284, STF (fls. 149-150).
Nas razões do regimental, a defesa repisar as alegações de fundo, postas no
apelo nobre (fls. 155-159).
Requer, assim, o provimento do regimental (fls. 156).
O Ministério Público do Estado de São Paulo opinou pelo desprovimento do
regimental (fls. 173-178).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
A decisão agravada deixou de conhecer do recurso especial em razão de a
defesa não ter indicado, de forma precisa, nas razões do apelo nobre, o dispositivo de lei
federal violado ou objeto de divergência jurisprudencial e pela não comprovação do
dissídio jurisprudencial nos termos da lei. É o que se vê destas transcrições (fls. 149-
150):

"Mediante análise do recurso de RENATO ESTEFANI
CORREA, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma
vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
Documento eletrônico VDA47448152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:38
Código de Controle do Documento: 21c14b3f-bbde-4745-ac2f-c43a917bb332

legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões
do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
ARESP n. 1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente sequer indicou acórdão
paradigma ou julgado que atenda os requisitos legais e regimentais
necessários ao conhecimento do apelo, nos termos dos artigos 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: " Não
se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no art.
105, III, "c", da Constituição Federal se, como no caso dos autos, não
estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no
AREsp n. 1.702.387/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
17/8/2022
Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp n. 983.687
/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.808.839
26/2/2008
11/3/2008
/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt nos EDv no AgInt nos EAREsp
20/3/2023
24/3/2023
n. 800.313/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
; EDcl no AgRg nos EAREsp
31/5/2022
27/6/2022
n. 2.060.616/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
13/12/2023
; e, AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, relator Ministro Messod
18/12/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/2/2024
15/2/2024
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso."

Documento eletrônico VDA47448152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:38
Código de Controle do Documento: 21c14b3f-bbde-4745-ac2f-c43a917bb332

Contudo, nas razões do regimental, a defesa não traçou uma linha sequer para
o fim de refutar o óbice da Súmula n. 284, STF e a ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial; tendo se limitado a repisar as alegações de fundo, postas no
apelo nobre (fls. 155-159); impossibilitando, desse modo, o conhecimento do recurso por
falta de observância do princípio da dialeticidade, atraindo a incidência da Súmula n.
182, STJ.
Nesse sentido:

"[...]
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência da Súmula 182
/STJ.
[...]
4. Agravo regimental não conhecido" (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.588.357/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/9/2024
1/10/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47448152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/05/2025 20:12:38
Código de Controle do Documento: 21c14b3f-bbde-4745-ac2f-c43a917bb332

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0233215-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.678.051 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009782020208260286 20240000154361 23107452920238260000
2310745292023826000050000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO ESTEFANI CORREA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO ESTEFANI CORREA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551089164902380@
2024/0233215-0 - AREsp 2678051 Petição : 2024/0070850-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:11
Código de Controle do Documento: F1F8EC3B-A2B7-4A35-9E54-653CD99A9B38